Tribunal: TJPA
Processo: 0800504-03.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800504-03.2019.8.14.0014

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA

APELADO: MARIA DE NAZARE LIMA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800271-06.2019.8.14.0014 e 0800504-03.2019.8.14.0014

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Capitão Poço/PA

RECORRENTES: MONACO VEÍCULOS LTDA. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

RECORRIDA: MARIA DE NAZARÉ LIMA RIBEIRO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO COM DEFEITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DAS SENTENÇAS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MONACO VEÍCULOS LTDA. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra sentenças proferidas em duas ações reunidas por conexão: (i) ação redibitória c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA DE NAZARÉ LIMA RIBEIRO, na qual foram condenadas solidariamente ao pagamento de R$ 63.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, condicionados à devolução do veículo com vício alegado; e (ii) ação de obrigação de fazer, promovida pela concessionária, visando à retirada do mesmo veículo de suas dependências, julgada improcedente em razão da resolução contratual reconhecida na primeira ação. As apelantes sustentam, em síntese, cerceamento de defesa por indeferimento imotivado de prova técnica e ausência de responsabilidade pelo alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial requerida pelas rés antes do julgamento da ação redibitória; (ii) determinar se a sentença proferida na ação de obrigação de fazer deve ser anulada em razão de sua dependência lógica e jurídica em relação à decisão anulada na demanda redibitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de mérito em demanda que versa sobre defeito técnico de veículo sem que o juízo se pronuncie de forma fundamentada sobre pedido oportuno de produção de prova pericial e testemunhal.

A controvérsia quanto à origem do defeito exige conhecimento técnico especializado, impondo-se, nos termos do art. 156 do CPC, a nomeação de perito para elucidação dos fatos.

A sentença da ação redibitória se baseia, contraditoriamente, na ausência de prova técnica cuja produção fora indeferida sem justificativa, o que evidencia
error in procedendo
e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença proferida na ação de obrigação de fazer adota como premissa de julgamento o reconhecimento da resolução contratual declarado na ação redibitória, o que torna necessária sua anulação, diante da nulidade da decisão que lhe serviu de fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos. Sentenças anuladas. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado de prova técnica essencial em demanda sobre vício de produto configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

A anulação da sentença que serviu de fundamento lógico e jurídico a outra decisão impõe, por arrastamento, a anulação desta última.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 156, 357, 370, 465 e 938, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.767.786/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; TJPA, ApCív 0801908-82.2020.8.14.0005, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024; TJPA, ApCív 0804052-82.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos de apelação e dar-lhes provimento para anular as sentenças proferidas nas ações de nº 0800271-06.2019.8.14.0014 (ação redibitória c/c indenização por danos materiais e morais) e 0800504-03.2019.8.14.0014 (ação de obrigação de fazer)
, determinando o
retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual com realização da prova pericial requerida
, nos termos do voto do Relator.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto por MONACO VEÍCULOS LTDA. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
contra a sentença proferida nos autos da
ação redibitória c/c indenização por danos materiais e morais
(
0800271-06.2019.8.14.0014)
ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ LIMA RIBEIRO
, na qual o Juízo da Vara Única de Capitão Poço/PA julgou
parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, bem como recurso de apelação
interposto por MONACO VEÍCULOS LTDA
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela ora apelante em desfavor de MARIA DE NAZARÉ LIMA RIBEIRO, por meio da qual se buscava a retirada de veículo das dependências da concessionária autora (processo nº. 0800504-03.2019.8.14.0014
).

Inicialmente, destaca que ambos os processos foram reunidos para julgamento conjunto pelo juízo de origem, eis que evidente a conexão e prejudicialidade entre eles. Assim, passo também a julgá-los em conjunto.

A decisão recorrida nos autos da
ação redibitória c/c indenização por danos materiais e morais
condenou
solidariamente as requeridas
(Mônaco e Fiat) ao pagamento, à autora, da quantia de
R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais)
, a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e ainda ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por
danos morais
, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. As verbas honorárias foram fixadas em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, e as custas foram repartidas na proporção de 50% para cada requerida. A sentença também
condicionou o pagamento da indenização à devolução do veículo defeituoso pela autora
.

Em suas razões (id 18763610 e 18763615), as apelantes MONACO VEÍCULOS LTDA. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. sustentam, em síntese: (i) nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ante o indeferimento imotivado de prova pericial e testemunhal, que haviam sido tempestivamente requeridas e eram essenciais à elucidação da controvérsia sobre a existência de vício de fabricação ou mau uso do veículo; (ii) ausência de responsabilidade pelo vício alegado, especialmente por se tratar de veículo
usado
e por haver elementos nos autos que demonstram a
culpa exclusiva da autora
, notadamente por aspiração de água pelo motor em decorrência de uso indevido; (iii) ilegitimidade passiva da FCA FIAT, uma vez que não participou da relação contratual com a autora e que as concessionárias são pessoas jurídicas autônomas e independentes; e (iv) no mérito, que os defeitos apresentados foram
diagnosticados e orçados
pela concessionária, mas a autora
recusou a execução dos serviços
e
abandonou o veículo
na concessionária, o que ensejou, inclusive, a propositura de ação conexa de obrigação de fazer.

As recorrentes pugnam pela
anulação da sentença
em razão do cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, pela sua
reforma
para que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais
, afastando-se as condenações por danos materiais e morais.

Por sua vez, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, a decisão recorrida, lançada ao Id nº 18763510, julgou improcedente o pedido da autora (Mônaco), sob o fundamento de que já havia sido reconhecido, em processo conexo (ação redibitória), o direito da requerida à devolução do valor pago pelo veículo, condicionado à restituição do bem, reconhecendo-se, assim, a resolução do contrato de compra e venda. Entendeu o juízo de origem que a sentença proferida na demanda redibitória acarretava a improcedência do pleito da autora nos presentes autos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id nº 18763519), a parte apelante (Mônaco) sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, apontando que requereu expressamente a produção de provas pericial e testemunhal, às quais não foi oportunizada a devida instrução processual, havendo, inclusive, a interposição de embargos de declaração para suprir omissão quanto ao ponto, os quais não foram conhecidos. Alega, nesse contexto, violação ao art. 357 do CPC, por ausência de saneamento, bem como aos arts. 465 e 370 do mesmo diploma legal.

No mérito, a apelante aponta erro de julgamento, defendendo que: (i) não restou configurado vício oculto no veículo vendido à apelada, considerando que os danos decorrem de agente externo (aspiração de água), conforme pareceres técnicos emitidos por duas concessionárias; (ii) o veículo era usado, cabendo à compradora verificar previamente seu estado; (iii) o orçamento para reparo foi regularmente emitido, não tendo a consumidora autorizado a execução do serviço; (iv) não há ato ilícito ou nexo causal a ensejar indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual requer, ao final, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela apelada na ação redibitória e declarar procedente a presente demanda de obrigação de fazer.

Não houve apresentação de contrarrazões em nenhuma das ações pela consumidora.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se, de modo preliminar, à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção da
prova pericial
requerida pelas partes rés — ora apelantes — antes do julgamento da lide em primeiro grau.

Compulsando os autos, constata-se que, após a regular instrução do feito e diante do despacho de id. 57105808, o juízo de origem oportunizou às partes que se manifestassem sobre o interesse na produção de outras provas. Ambas as rés, no prazo assinalado, apresentaram requerimento específico pela realização de
prova pericial técnica
e, no caso da concessionária, também da
prova testemunhal
, indicando de forma suficiente sua finalidade: comprovar que os danos no veículo foram causados por agente externo — aspiração de água — e não por vício de fabricação.

Todavia, sem o devido
saneamento do processo
, tampouco decisão fundamentada sobre o (in)deferimento das provas requeridas, sobreveio sentença de mérito que
julgou parcialmente procedente a demanda
, fundamentando-se, inclusive, na ausência de provas técnicas sobre a origem do defeito no veículo, como se vê do seguinte trecho:

“Ambas as requeridas não indicaram se a água foi aspirada pelo coletor de escapamento ou ignição [...] observa-se – com base nas provas juntadas aos autos – que assiste razão à parte autora.”

É evidente, portanto, que a
improcedência da produção da prova pericial
implicou violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), mormente porque a controvérsia exige conhecimento técnico especializado, conforme determina o art. 156 do CPC:

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

Não se pode admitir que o julgador indefira a produção de prova essencial à elucidação da causa — especialmente quando oportunamente requerida — e, em seguida, fundamente sua decisão justamente na
ausência da prova indeferida
.

O STJ já pacificou o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

É neste sentido o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. A Corte a quo asseverou que ocorreu cerceamento do direito de defesa da autora, ora recorrente, por violação ao Devido Processo Legal, inquinando o feito e error in procedendo, uma vez que a sentença de improcedência funda-se na insuficiência de provas do direito material alegado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83
/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação das vedações previstas nos citados verbetes sumulares. 5. Recurso Especial não provido."(STJ,
REsp 1.767.786/PA
, relator min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13/11/2018, DJe 21/11/2018 - grifo)

De igual maneira a jurisprudência deste E.TJPA:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO. SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA . PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PERICIAL. TESTEMUNHAL. DOCUMENTAL . NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM FÁTICA . NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ATUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1 . Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido formulado, condenando o município as obrigações de fazer, de melhoria na infraestrutura de loteamento; 2. Sentença que julgou dispensável a produção de provas testemunhal e pericial, ao fundamento de que os documentos existentes nos autos e o cumprimento da medida liminar, bem como, de que a atual infraestrutura do loteamento pode ser verificada na fase de execução da sentença; 3. Os relatórios de levantamento da infraestrutura do loteamento remontam os anos de 2016 e 2020, o que os tornam impróprio para aferir a atual realidade da infraestrutura do loteamento. A questão posta em julgamento é matéria de ordem fática; 4 . Acolhida a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante da ausência de decisão saneadora, quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, documental e pericial; 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/03/2024 a 18/03/2024, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019088220208140005 18585805, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0804052-82.2018.814 .0301 APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS APELADO: JOAO ALVARO DA SILVA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS – HIPÓTESES DO...Ver ementa completa. ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – RELEVÂNCIA PARA O DESLIDE DA CAUSA EVIDENCIADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Preliminar: Cerceamento de Defesa . Hipótese em que, não obstante o requerimento expresso da autora/apelante acerca da produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, indeferindo a produção de provas tão somente ao prolatar sentença de julgamento antecipado do mérito. 1.1. Questões controversas, especialmente relativas a própria dinâmica do acidente. 1.2. Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, a cassação dasentençaé medida que se impõe, devendo ser reaberta a (TJ-PA - AC: 08040528220188140301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

Em suma, entendo que a ausência de instrução adequada, com indeferimento imotivado de prova técnica imprescindível à comprovação da existência ou inexistência do vício alegado, configura
error in procedendo
, impondo-se a
anulação da sentença
.

Em razão da anulação da sentença que julgou a ação redibitória (Processo nº 0800271-06.2019.8.14.0014) entendo que merece ser anulada também a sentença proferida nos autos do processo 0800504-03.2019.8.14.0014.

Ocorre que, conforme consta dos autos, a sentença recorrida na ação de obrigação de fazer se encontra substancialmente vinculada ao julgamento anteriormente proferido na referida ação redibitória (Processo nº 0800271-06.2019.8.14.0014), porquanto adotou expressamente como premissa o acolhimento da pretensão de resolução contratual ali deduzida, com a consequente devolução do valor pago e restituição do bem — o que ensejou, por consequência lógica, o indeferimento do pedido de obrigação de fazer de retirada do veículo pela consumidora do pátio da empresa MÔNACO onde o veículo se encontra.

Dessa forma, diante da evidente conexão lógica e jurídica entre as ações, bem como da dependência da solução desta causa ao desfecho da demanda redibitória — que ora se encontra em fase de reabertura processual para instrução — verifica-se que a presente apelação também deve ter a mesma sorte, qual seja, a anulação da sentença por vício de fundamentação.

Com efeito, uma vez anulada a sentença da ação redibitória, que serviu de fundamento determinante à improcedência da presente ação de obrigação de fazer, esvai-se a própria razão de decidir da sentença ora impugnada, tornando impossível a análise do mérito do presente recurso em sua inteireza, enquanto não sobrevier novo pronunciamento judicial naquela demanda.

Ante o exposto, voto no sentido de anular ambas as sentenças proferidas nos autos dos processos de nº. 0800271-06.2019.8.14.0014 e 0800504-03.2019.8.14.0014, com o consequente retorno do feito à Vara de origem para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial requerida, nos termos do art. 938, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/07/2025